Tribunal: TJDFT
Processo: 0710410-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710410-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DOS SANTOS MACEDO, BRUNO CESAR CARVALHO BORGES DA NOBREGA AGRAVADO: EMILIANO ALVES AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por FERNANDO DOS SANTOS MACEDO e BRUNO CESAR CARVALHO BORGES DA NÓBREGA contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença 0720553-91.2019.8.07.0001 iniciado por EMILIANO ALVES AGUIAR, decisão no seguinte teor: “Inicialmente, no que tange à reiteração do pedido de levantamento de valores, formulado pelo exequente na petição de ID 118378870, rememoro que a Decisão de ID 113583635 fora clara em determinar que fosse certificada a preclusão previamente ao levantamento de valores. Logo, faz-se necessário aguardar o prazo preclusivo da referida Decisão. Indefiro, pois, o pedido. No que tange ao prosseguimento do cumprimento de sentença, quanto ao débito remanescente relativos aos honorários da fase de cumprimento de sentença e a multa pelo não pagamento voluntário do débito (art. 523, § 1o, do CPC), INTIMO os executados a pagar a quantia certa especificada na petição de ID 118378870, no prazo de 15 (quinze) dias.” – ID 118729363 na origem. Opostos embargos de declaração por FERNANDO DOS SANTOS MACEDO e BRUNO CESAR CARVALHO BORGES DA NÓBREGA, sobreveio a decisão integrativa no seguinte teor: “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 118729363, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC.” – ID 119763839 na origem. Nas razões recursais (ID 34127160), afirma o agravante que a “questão a ser debatida é a seguinte: se, na impugnação, apontou-se excesso apenas em parte do que se cobra, havendo ocorrido o depósito integral da dívida, seria correto que multa e honorários incidissem sobre todo o valor da execução ou apenas no valor apontado como excessivo?” (ID 34127160, p. 4). Argumenta que “os devedores jamais negaram que o Exequente fosse titular de dois terços dos valores que depositaram. Sua impugnação recaia apenas sobre um terço da dívida, porquanto entendem que tal valor haveria de ser pago para o advogado do terceiro Réu e não para o Exequente” e, segundo tal raciocínio, “a multa e os honorários de execução só devem recair sobre o montante impugnado, qual seja, a quantia de R$ 12.416,43” (ID 34127160, p. 5). Sustenta que “os Agravantes não impugnaram a integralidade da execução, mas apenas um terço desta. Sobre este percentual é que deve recair multa e honorários da fase de cumprimento” e que “acaso não deferida a concessão de efeito suspensivo, os Agravantes sofrerão constrição sobre seus bens no valor de vinte por cento do total da execução, o que se mostra demasiado” (ID 34127160, p. 6). Ao final, requer: “( ) a) Seja concedido o pleito de antecipação da tutela recursal, para para (sic) que se suspenda a aplicação da multa e honorários de cumprimento de sentença a tomar como base de cálculo a integralidade do valor executado, devendo, pois, recair apenas sobre o quantum objeto de inconformismo na impugnação ao cumprimento de sentença; ( ) c) no mérito, que se confirme a r. decisão de antecipação de tutela recursal vindicada, para que, reformando-se a guerreada decisão agravada, seja estabelecida como base de cálculo para incidência da multa e dos honorários da fase de cumprimento de sentença, não a integralidade dos valores executados, mas tão somente aqueles que foram objeto de impugnação” – ID 34127160, pp. 6-7. Preparo regular (ID 34127161). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença (IDs 118729363 e 119763839 na origem). Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravante, embora a nomenclatura “tutela de urgência”, pretende, na verdade, a suspensão da decisão recorrida e sua posterior reforma (ID 34127160), termos em que será a questão analisada (art. 1.019, I do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo, probabilidade do direito e risco de dano que se evidenciam. Conforme relatado, pretende o agravante, nesta sede e no presente momento, a suspensão da decisão pela qual determinado o pagamento de multa e honorários advocatícios (vinte por cento) sobre o valor integral do cumprimento de sentença (art. 523 do CPC). Na origem, o exequente/agravado (EMILIANO ALVES AGUIAR) requereu o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios fixados na sentença (ID 65642183), majorado pelo acórdão (ID 101070685), e apontou o crédito exequendo no valor de R$ 37.265,30 – ID 104441644. Os executados FERNANDO DOS SANTOS MACEDO e BRUNO CESAR CARVALHO BORGES DA NÓBREGA, ora agravantes, impugnaram o cumprimento de sentença, alegando, em suma, que o título exequendo não indicou o valor de honorários de sucumbência a pagar ao patrono de cada réu e, como são três, haveria excesso de execução, já que o exequente requer o pagamento integral da verba sucumbencial. Consignaram que “a correta compreensão é que o patrono de dois dos Réus, ora exequente, levante apenas dois terços do valor cobrado, o que equivale a R$ 24848,87. Como cobra o valor integral, há excesso de execução no valor pleiteado no montante de R$ 12.416,43” (ID 111544658, p. 3). Requerem a concessão de efeito suspensivo em razão do depósito integral do valor executado (R$ 37.265,30 – ID 111547791) e o decote do excesso apontado de R$ 12.416,43 (ID 111544658). Rejeitada a impugnação apresentada por não satisfação dos requisitos do art. 525, § 4o do CPC, condicionada a liberação dos valores à preclusão da decisão (ID 113583635). O exequente/agravante EMILIANO ALVES AGUIAR requereu então a intimação dos executados para o pagamento de “R$ 7.453,06 (20% do valor depositado, a título de multa e honorários), uma vez que consoante sedimentado na jurisprudência, o depósito do valor integral para garantia do juízo e obtenção de efeito suspensivo à impugnação, não afasta a incidência dos referidos ônus” (ID 118378870). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual intimados os executados a pagar integralmente a quantia apontada pelo exequente no prazo de 15 (quinze) dias (ID 118729363). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (ID 119763839). Como se viu, os executados FERNANDO DOS SANTOS MACEDO e BRUNO CESAR CARVALHO BORGES DA NÓBREGA efetuaram o depósito integral (R$ 37.265,30 – ID 111547791) do valor cobrado no cumprimento de sentença; alegaram excesso no valor de R$ 12.416,43 (doze mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos), bem destacado que a “correta compreensão é que o patrono de dois dos Réus, ora exequente, levante apenas dois terços do valor cobrado, o que equivale a R$ 24848,87” (ID 111544658, p. 3). Ou seja, a quantia de R$ 24.843,53 (vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos) é incontroversa, pois os executados/agravantes inclusive concordaram com o levantamento de referido valor pelo exequente (ID 111544658). Assim, depreende-se que a garantia, na verdade, refere-se ao valor controvertido, qual seja, R$ 12.416,43 (doze mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos), e não ao valor total apontado pelo exequente (R$ 37.265,30) na petição pela qual requereu a fixação da multa e dos honorários (ID 118378870). Incide à hipótese, em princípio, o disposto no § 2o do art. 523 do Código de Processo Civil, que dispõe: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR APRESENTADO PELO EXEQUENTE. EXCESSO. VALOR COBRADO PELO CREDOR. COMPROVADO. DEPÓSITO REALIZADO. PARTE INCONTROVERSA. DENTRO DO PRAZO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO PELO CREDOR. NÃO INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS. ART. 523, §1o, CPC. 1. Nos termos do art. 525 do CPC, a impugnação prescinde de penhora. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação, contudo, depende de requerimento da parte executada e da garantia do juízo com penhora, caução ou depósito em valor suficiente, conforme prevê o § 6o, do mencionado artigo. 2. A parte devedora não resistiu ao pagamento do valor devido, mas se insurgiu apenas contra o excesso da execução. Assim, realizado o depósito da parte incontroversa, poderá ser levantado pelo credor desde o princípio do cumprimento da sentença. 3. O depósito efetuado no prazo para cumprimento voluntário afasta a incidência dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC. Caso o depósito seja inferior ao débito, a incidência da penalidade deve incidir apenas sobre o saldo remanescente. 4. O processo não pode viabilizar o enriquecimento sem causa, uma vez comprovado o erro de cálculo apontado pela parte executada. 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Recurso de agravo interno prejudicado (Acórdão 1390661, 07175263520218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁTIO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR RESTANTE. ART. 523, § 2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre o que ultrapassasse o valor incontroverso declarado pela executada. 2. A garantia do juízo não se confunde com o pagamento voluntário da obrigação previsto no art. 523, § 1o, do CPC - cujo propósito é promover a quitação parcial ou total do valor devido - devendo incidir, portanto, a multa e os honorários advocatícios de dez por cento. 2.1. Por outro lado, a indicação do valor incontroverso e a anuência da executada acerca do levantamento dos valores depositados deve ser interpretada como pagamento parcial, e, nesse caso, a multa e os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor inadimplido, conforme disposição do § 2o do art. 523 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1382342, 07253261720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. OBEDIÊNCIA AOS COMANDOS DO TÍTULO EXEQUENDO. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA. FACULDADE. PAGAMENTO PARCIAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR RESTANTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Verificando-se que a sentença exequenda determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e que os cálculos apresentados pela credora observaram o teor do título judicial, não há que se falar em excesso de execução quanto ao ponto. 2. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é uma faculdade conferida ao magistrado, nos termos do artigo 524, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de dúvidas acerca da correção dos cálculos apresentados pela parte exequente. 3. Nos termos do artigo 523, §2o, do Código de Processo Civil, efetuado o pagamento parcial no prazo previsto para adimplemento voluntário, a multa e os honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença incidirão somente sobre o restante. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1364090, 07167382120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, houve o pagamento voluntário do valor que os executados, ora agravantes, depositaram e permitiram o levantamento pelo exequente (R$ 24.843,53), incidindo a multa pelo descumprimento e os honorários da fase de cumprimento de sentença (§ 1o do art. 523 do CPC) sobre o valor de R$ 12.416,43 (doze mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos), que, embora depositado em juízo, não pode ser levantado pelo credor em razão da impugnação ao cumprimento ainda pendente. Assim é que a produção de efeitos pela decisão agravada pode ensejar a exigência de pagamento de valor maior que o efetivamente devido pelos executados. Ante o exposto, demonstrada a probabilidade do direito, assim como o perigo na demora, defiro o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo até ulterior julgamento de mérito. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 9 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora